Tribunal: TCU
Processo: 019.532/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8842/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades em contratos realizados pela Secretaria Municipal da Saúde - SMS de Fortaleza/CE, para aquisição de ventiladores pulmonares e enfrentamento das necessidades advindas da pandemia de Covid-19. Considerando que o Contrato 270/2020, firmado com a empresa Buyerbr Serviços e Comércio Exterior Ltda., no valor total de R$ 23.073.650,00, apresentou indícios de ter ocorrido em condições desfavoráveis para o erário, inclusive com possível dano decorrente da escolha de proposta com valor estimado de R$ 7.000.000,00 acima da melhor oferta obtida na cotação de preços realizada; considerando que foi identificada transferência para um dos hospitais do município, o Instituto Dr. José Frota, para que a instituição adquirisse ventiladores pulmonares da empresa Buyerbr Serviços e Comércio Exterior Ltda., no valor de R$ 11.728.750,00; considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog identificou que as informações apuradas em bases de dados custodiadas pelo TCU indicam que o fornecedor não possui capacidade operacional para fornecer os equipamentos contratados; considerando que, em resposta a diligência, a SMS/CE demonstrou que os recursos utilizados em ambos os contratos não foram provenientes do Fundo Nacional de Saúde - FNS ou outros recursos federais; considerando que, segundo os documentos apresentados, os recursos federais e municipais aportados no Sistema Único de Saúde - SUS são operacionalizados por contas bancárias distintas e específicas em razão da origem das referidas verbas públicas; considerando que os recursos federais, repassados pelo FNS, são depositados nas seguintes contas: i) FMS-Fortaleza (Custeio) - 27.804-1, agência 0008-1, do Banco do Brasil e ii) conta do FMS-Fortaleza (Investimento) - 27.813-0, agência 0008-1, do Banco do Brasil; considerando que os recursos municipais utilizados no contrato 270/2020 foram transferidos a partir da conta criada pelo município de Fortaleza - FMS-Fortaleza (Custeio e investimento) - 25.270-0, agência 0008-1, do Banco do Brasil; considerando que os recursos municipais utilizados no contrato 322/2020, provenientes da conta 28.365-7, da agência 0008-6, do Banco do Brasil, pertencente à Prefeitura Municipal de Fortaleza, seriam oriundos de operação de crédito interna, firmada com o Banco Santander; considerando que após o exame dos documentos acostados aos autos após as diligências a Selog constatou que não foram utilizados recursos federais nas aquisições; considerando que a presença de recursos federais atrai a competência do TCU, mas em não estando presentes a competência para fiscalizar recursos estaduais e municipais cabe ao Tribunal de Contas do Estado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: não conhecer da representação; encaminhar esta deliberação, bem como a instrução à peça 47, à Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará; arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 019.532/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.3. Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Natalia Maria Fernandes Pereira (OAB/CE 20.146), representando a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.